Tribunal: TJDFT
Processo: 0733419-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO – HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO RESTRITO ROL DO SISTEMA DOS JUIZADOS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento foi proferida a seguinte decisão:
“Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante.
Agravo de instrumento interposto por SEBASTIAO PEREIRA DOS SANTOS contra decisão que, em execução de título extrajudicial, negou o pedido de conversão do feito para ação de conhecimento e de designação de sessão de conciliação.
DECIDO.
Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais:
Art. 11. Compete à turma recursal:
I – julgar:
[...]
c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis;
A seu turno, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, ao responder a Consulta no 2018.00.2.000587-3, em 23/08/2018, em interpretação sistemática das normas processuais, houve por bem admitir o cabimento do Agravo de
Instrumento, excepcionalmente, também para outros casos, conforme o Enunciado no 7 da sua súmula, cujo teor é o seguinte:
“Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.”
A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Isso porque a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de conversão do feito para ação de conhecimento e designação de sessão de conciliação não configura erro de procedimento, seja porque a parte devedora não se insurgiu quantos aos requisitos do título executivo, seja porque a designação de sessão de conciliação fora das hipóteses legais somente é admitida com anuência de ambas as partes. No que se refere aos demais pedidos, penhora de salário e excesso de execução, por configurarem matéria de mérito, devem ser apresentados ao juízo onde é processada a execução, mediante impugnação no momento oportuno.
Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 10, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
Intimem-se.”
2. No Agravo Interno interposto se pede a reforma da decisão monocrática, com o consequente conhecimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que todas as decisões interlocutórias proferidas em execução são impugnáveis por agravo de instrumento.
3. Em que pese as alegações trazidas pela parte agravante, o Sistema dos Juizados não contempla o cabimento de recurso contra qualquer decisão interlocutória, tanto no processo de conhecimento, quanto em execução ou cumprimento de sentença, em razão do princípio da concentração recursal. Somente quando materializado o prejuízo à parte, ou iminente o risco de dano irreparável, é que se admite o recurso. No caso em exame, não há prejuízo ou risco de dano irreparável na decisão que indefere o pedido de conversão do feito para ação de conhecimento, como também não há no indeferimento de realização de sessão de conciliação para das hipóteses obrigatórias da Lei 9.099/95. De modo que o não conhecimento da peça de Agravo de Instrumento é a medida processual que entendo ser aplicável.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sem custas processuais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios em decorrência da ausência de apresentação de contrarrazões.